Tribunal: TJSP
Processo: 2039695-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE DECLAROU A PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA RECURSAL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA, ADEMAIS, QUE DE QUALQUER MODO ESVAZIA O OBJETO DO RECURSO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE DECLAROU A PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA RECURSAL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA, ADEMAIS, QUE DE QUALQUER MODO ESVAZIA O OBJETO DO RECURSO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO.